Tribunal: CARF
Processo: 10480.733168/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 15/04/2011 a 13/07/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CIMENTO PORTLAND DO TIPO CP II F. CIMENTO COMPOSTO. CÓDIGO NCM 2523.29.90.
A interpretação que deve ser dada à expressão cimento Portland comum, presente no código NCM 2523.29.10, é técnica e, por isso mesmo, deve ser buscada nas normas técnicas que a define. No Brasil, cimento Portland comum é o cimento designado, nos termos da NBR 16697, como CP I ou como CP I-S.
O cimento conhecido como CP II F, nos termos da NBR 16697, é um cimento do tipo Portland composto, e não um cimento do tipo Portland comum, de tal forma que, pela aplicação das RGI-1, RGI-6 e RGC-1, o produto encontra a correta classificação no código NCM 2523.29.90 - outros.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733168/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.579 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 15/04/2011 a 13/07/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CIMENTO PORTLAND DO TIPO CP II F.
CIMENTO COMPOSTO. CÓDIGO NCM 2523.29.90.
A interpretação que deve ser dada à expressão “cimento Portland comum”,
presente no código NCM 2523.29.10, é técnica e, por isso mesmo, deve ser
buscada nas normas técnicas que a define. No Brasil, “cimento Portland
comum” é o cimento designado, nos termos da NBR 16697, como CP I ou
como CP I-S.
O cimento conhecido como CP II F, nos termos da NBR 16697, é um cimento
do tipo Portland composto, e não um cimento do tipo Portland comum, de tal
forma que, pela aplicação das RGI-1, RGI-6 e RGC-1, o produto encontra a
correta classificação no código NCM 2523.29.90 - outros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo a classificação do cimento Portland CP II F32 no código NCM
2523.29.90, vencidos os Conselheiros Carolina Machado Freire Martins (relatora), Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles. Os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco manifestaram intenção de apresentar declaração de voto.
Entretanto, dentro do prazo regimental, o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser considerada como não formulada, nos termos
do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733168/2012-45
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de autuação para exigência de Imposto de Importação (II), referente à
diferença de alíquota, acompanhado dos acréscimos legais devidos, e das contribuições sociais
para o PIS e Cofins, incidentes sobre as importações, pela consideração do valor do II na base de
cálculo do ICMS, e da multa de 1% do valor aduaneiro das mercadorias pela classificação
incorreta, infração prevista no inciso I, do art. 84, da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001,
combinado com os §§ 1o e 2o, do art. 69, da Lei no 10.833/2003, totalizando o montante de R$
1.358.125,59 (Relatório Fiscal de fls. 525 e seguintes).
Após realizar o procedimento de revisão aduaneira em relação às Declarações de
Importação (DI) no 11/0691736-9 (fls. 76/89), 11/0691738-5 (fls. 90/103), 11/0692379-2 (fls.
104/117), 11/0692380-6 (fls. 118/131), 11/0692381-4 (fls. 132/146), 11/0692382-2 (fls.
147/160), 11/0692404-7 (fls. 161/174), 11/0692651-1 (fls. 175/189), 11/0692722-4 (fls.
190/203), 11/0692761-5 (fls. 204/217), 11/0871757-0 (fls. 218/234), 11/0871759-6 (fls.
235/248), 11/0871760-0 (fls. 249/262), 11/0871763-4 (fls. 263/276), 11/0871764-2 (fls.
277/290), 11/0995389-7 (fls. 291/306), 11/0995399-4 (fls. 307/322), 11/0995403-6 (fls.
323/338), 11/0995408-7 (fls. 339/354), 11/0996389-2 (fls. 355/372), 11/1148015-1 (fls.
373/386), 11/1148016-0 (fls. 387/400), 11/1294502-6 (fls. 401/414), 11/1294503-4 (fls.
415/429), 11/1294505-0 (fls. 430/442), 11/1294506-9 (fls. 443/456), 11/1294507-7 (fls.
457/469) e 11/1294508-5 (fls. 470/482), a Autoridade Fiscal entendeu que o produto importado
teria sido classificado equivocadamente. como cimento CP II-F40 - código tarifário da NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) no 2523.29.10, que corresponde ao cimento comum,
tratando-se em verdade de outros tipos de cimentos, cujo enquadramento correto seria na NCM
no 2523.29.90.
Assim, a partir da descrição declarada das mercadorias importadas, dos
documentos instrutivos das DI, e dos conceitos de cimento da Wikipédia, da Associação
Brasileira de Cimento Portland – ABCP e das normas ABNT NBR 11578 e 5732, teria sido
verificado que as mercadorias importadas como cimento CP II-F40 - código tarifário da NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) no 2523.29.10, que corresponde ao cimento comum,
tratar—sei-a, em verdade, de outros tipos de cimentos, cujo enquadramento correto seria na
NCM no 2523.29.90.
O produto enquadrado no código tarifário da NCM adotado era, à época dos fatos,
tributado à alíquota de 0% do II, enquanto que a alíquota do II correspondente ao código tarifário
reenquadrado pela fiscalização era de 4%. Tal conclusão teria sido alcançada pela seguinte
sistemática:
• Pela aplicação da RG n.o 1 que diz: “os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos
têm apenas valor indicativo e que para os efeitos legais, a classificação é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas regras subseqüentes”,
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

classifica-se no capítulo 25 e na posição 2523 da TEC que abrange os “cimentos
hidráulicos (incluídos os cimento não pulverizados, denominados” clinkers “) mesmo
corados”.
• Aplicada a RG no 6 por meio da qual a classificação das mercadorias nas subposições
de uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis,
pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do
mesmo nível, chegou à subposição de;
o 1o nível (5o dígito da NCM), que é 2523.2 cujo texto é “Cimentos Portland”.
o 2o nível (6o dígito da NCM) entre duas opções possíveis: a 2523.21-Cimentos brancos,
mesmo corados artificialmente e a 2523.29-Outros, em razão da descrição da
mercadoria importada não falar em ser o cimento da coloração branca, a subposição de
2o nível para a mercadoria importada é a definida pelo código “2523.29 - Outros”.
• Com a utilização da Regra Geral Complementar (RGC-1) no 01 por meio do qual as
regras gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis
mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo que apenas são comparáveis
desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível, definiu, por exclusão o
item 2523.29.90-Outros como o código tarifário em que se enquadra o cimento Portland
CP II-F 40, tendo em vista que o item 2523.29.10 , corresponde ao cimento comum, e o
importado é cimento composto, e que não existem desdobramentos de subitens nesse
item”:
[...] Na determinação de qual item seria aplicável à mercadoria restaram duas opções:
2523.29.10, cujo texto é ”Cimento comum” e 2523.29.90, cujo texto é “Outros’”. Pela
aplicação da RGC-1 devemos nos ater ao texto do item da subposição. Tendo em vista
que a mercadoria importada é cimento do tipo composto, descarta-se o item 2523.29.10
que corresponde ao cimento comum, chegando-se portanto ao item que corresponde à
mercadoria descrita como cimento Portland CP II-F 40, qual seja 2523.29.90
“‘Outros”, sendo esta a classificação fiscal que desejávamos encontrar, já que não há
desdobramento em subitem. (grifei)
• De forma subsidiária utilizou as Normas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435, de
27 de janeiro de 1992, cujo texto consolidado encontra-se disposto no Anexo único da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – IN RFB n.o 807, de
11/01/2008.
Cientificada do auto de infração por via postal, a interessada apresentou em
04/12/2012 sua impugnação (fls. 542/551) alegando, em síntese, que a Fiscalização em 2012
procedeu à indevida revisão dos critérios jurídicos adotados no momento do desembaraço de
importações em 2011:
A Fiscalização Aduaneira teve a oportunidade de fiscalizar tais mercadorias e as
Declarações de Importação correspondentes, de modo que o efetivo desembaraço das
mercadorias, com a sua consequente liberação, representou verdadeira homologação das
declarações prestadas pela Impugnante e o reconhecimento de que não havia qualquer
irregularidade no procedimento de importação.
Se as mercadorias foram desembaraçadas é porque a Fiscalização Aduaneira concordou
com a classificação fiscal adotada pela Impugnante. Caso assim não entendesse, teria
lavrado, de plano, o Auto de Infração. Contudo, a última operação englobada na
autuação ocorreu em julho de 2011, sendo que o Auto de Infração foi lavrado apenas em
outubro de 2012, um ano e três meses depois.[...].
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

No momento do desembaraço, a Fiscalização Aduaneira não identificou qualquer
irregularidade nas respectivas Declarações de Importação, no que concerne à
classificação fiscal das mercadorias importadas. Tanto é assim que nada obstou o
regular procedimento de desembaraço aduaneiro, com a consequente liberação das
mercadorias.
Dessa forma, resta claro que, ao rever o entendimento pela correção de todo o
procedimento, mediante a lavratura do presente Auto de Infração, a Fiscalização
Aduaneira promoveu verdadeira alteração no critério jurídico por ela anteriormente
utilizado, o que não se pode admitir, sob pena de violação aos arts. 145, 146 e 149, do
CTN, bem como aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e
irretroatividade do ato administrativo.
Da diligência
Na DRJ, o julgamento do processo foi convertido em diligência, por meio da
Resolução no 2.718 – 2a Turma da DRJ/FOR, de 29/07/2014 (fls. 817/828), sob o entendimento
de que a controvérsia não se situava apenas no âmbito da classificação fiscal e sim na correta
identificação da mercadoria, que antecede a classificação fiscal. Diante disso, entendeu-se ser
necessária assistência técnica nos autos, através de laudos periciais, com vistas à correta
identificação técnica das mercadorias, sendo determinada:
• Realização de perícia técnica na mercadoria importada através das DIs a fim de que,
mediante supervisão fiscal, com exame técnico por dois profissionais com habilitação
compatível com o exame, sendo um designado pela autoridade administrativa do órgão
aduaneiro para atuar em nome da União e o outro indicado pelo sujeito passivo,
cabendo a ambos apresentarem os respectivos laudos técnicos, que contemple
apreciação dos quesitos formulados, com vistas a fornecer uma descrição completa da
mercadoria, características, propriedades e tipos de fls. 76/482;
• Na impossibilidade de realização da perícia (em razão de eventual alienação da
mercadoria, destruição, etc), solicitar parecer técnico sobre a mercadoria em questão,
com base em manuais técnicos, catálogos ou quaisquer outros documentos que visem
respaldar o feito fiscal;
• Anexação aos autos cópias das Normas ABNT NBR 11578 e Norma ABNT e NBR
5732 ou transcrever os trechos das referidas normas que correspondem à fundamentação
utilizada no relatório fiscal.
Em cumprimento à diligência, a fiscalização apresentou Informação Fiscal (fls.
923/931), na qual justificou a impossibilidade de realização da perícia técnica em virtude do
reduzido período de validade do produto importado, de apenas três meses, e anexou Boletim
Técnico – Guia Básico de Utilização do Cimento Portland da ABCP (fls. 832/859), informações
sobre cimento disponíveis no sítio da Internet da Wikipédia (860/863 e 872/909), do US
Departmente of Transportation – Federal Highway Administration (fls. 865/871), Normas ABNT
NBR 11578 (918/922) e 5732 (fls. 913/917) e aduziu, em síntese:
- inexistência de instauração de “lide sobre classificação fiscal das referidas
mercadorias” por parte do Importador, uma vez que as argumentações da
impugnante lastreiam-se unicamente na tese da impossibilidade de revisão de
critérios jurídicos pretensamente adotados pela IRF/REC. Não foi sequer
especulado que a classificação (Subitem NCM 2523.29.90) adotada nos Autos de
Infração esteja incorreta ou que a classificação original fosse a mais adequada
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

- esclareceu que as mercadorias constantes das declarações de importação
autuadas não foram submetidas à conferência física no curso do despacho
aduaneiro, visto que foram selecionadas para os canais de conferência aduaneira
verde (a mercadoria é desembaraçada automaticamente sem qualquer verificação)
e amarelo (realização apenas de exame documental)
- e ainda que tivessem sido selecionadas para o canal vermelho de parametrização
aduaneira, no qual são realizadas as conferências documental e física das
mercadorias, ainda assim, poderia ser realizado o procedimento de revisão
aduaneira, nos termos do art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, regulamentado pelo
art. 638 do RA/2009, que estipula o prazo de cinco anos, contados da data de
registro de uma declaração de importação, para apuração de a regularidade das
informações prestadas.
A impugnante foi cientificada da Informação Fiscal em 26/03/2015 (fls. 937), por
via postal, apresentando manifestação, na qual aduz, em síntese, que:
- a Fiscalização se limitou a apresentar pesquisas realizadas em sítios da internet e
cópias das Normas ABNT NBR 11578 e 5732 sob a argumentação de que: i) o
reenquadramento tarifário de mercadoria e os efeitos tributários são assuntos que
podem ser objeto de revisão aduaneira, ii) respeitada doutrina entende possível a
revisão também nos casos de erro de direito; iii) a não utilização do art. 149 do
CTN como fundamentação da autuação; iv) as declarações prestadas pelo
importador não são homologadas pela Fiscalização no desembaraço aduaneiro
- reconhece que, de fato, as mercadorias importadas foram totalmente alienadas,
dada a perecebilidade dos produtos, que têm validade de apenas seis meses.
Entretanto, coloca à disposição da Fiscalização, para a realização de eventual
perícia, diversos sacos de cimento do mesmo tipo do importado (CP II-F-40)
objeto da autuação, existentes em seu estoque
- apresenta Parecer Técnico que atesta que o cimento Portland CP II F, em função
de sua pequena adição de fíler, pode ser aplicado em construções em geral, a
evidenciar que o CP II-F32 tem utilização de cimento comum, uma vez que a
adição de fíler não o torna composto a ponto de ensejar a sua classificação como
"outros" tipos de cimento
- a Classificação Fiscal NCM 2523.29.10 (Cimento Comum) se refere aos
produtos com maior volume de consumo no mercado da construção civil
brasileira, onde se incluem os produtos que a Intercement pretende importar CP
II F 32 e CP II - F 40
- o Cimento Portland Composto - CP II, importado pela Impugnante, é o cimento
mais encontrado no mercado, respondendo por aproximadamente 75% da
produção industrial brasileira
- sabendo que o Cimento Portland CP II-F40, importado pela Impugnante, se
assemelha em característica e utilidade ao cimento comum e não aos "outros
tipos de cimento", aplica-se ao presente caso a regra n° 4, das Regras Gerais de
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Interpretação do Sistema Harmonizado, ou seja, a mercadoria deve ser
classificada por aquela posição correspondente aos artigos mais semelhantes. :
Julgamento DRJ
Após a diligência, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o
crédito tributário consoante acórdão assim tributado:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 15/04/2011 a 13/07/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. O cimento Portland do tipo CP II-F do tipo composto,
classifica-se código 2523.29.90 - Outros Cimentos, pela aplicação das RGI no 1 e 6 e
RGC no 1, com subsídio das normas técnicas brasileiras (ABNT).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
REVISÃO ADUANEIRA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE MUDANÇA
DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A autuação em sede de revisão aduaneira não configura mudança no critério jurídico
adotado pela Fazenda Pública no exercício do lançamento, em virtude de o desembaraço
aduaneiro não produzir qualquer efeito homologatório e de a classificação fiscal ser
regida por regras internacionais internalizadas no ordenamento jurídico nacional,
portanto, de cumprimento obrigatório, sob pena de ilegalidade.
REVISÃO
ADUANEIRA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
NÃO
CONFIGURA
REVISÃO DE OFÍCIO.
A autuação em sede de revisão aduaneira não configura revisão de ofício de
lançamento, em virtude não somente de inexistência de lançamento anterior, mas
também em razão de vinculação ao princípio da legalidade.
Cumpre destacar o entendimento desposado no tocante a entender correto o
enquadramento adotado pela fiscalização:
Cabe aqui destacar que não prospera a argumentação apresentada pela impugnante em
sua manifestação à diligência fiscal de que a classificação fiscal no código tarifário
2523.29.10 da NCM/TEC do cimento importado se dá pela aplicação da RGI-4, em
razão de semelhança de características com o cimento comum e/ou de mesma aplicação.
A RGI-4 somente teria aplicação, na hipótese de impossível o enquadramento tarifário
com base nas regras precedentes, conforme explicita a NESH-I a RGI-4, abaixo
transcrita.
(RGI-4) As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
NOTA EXPLICATIVA
I) Esta Regra refere-se às mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação
das Regras 1 a 3.
Sendo que no caso concreto, foi perfeitamente possível o enquadramento do cimento
importado no código tarifário 2532.29.90 da NCM/TEC, aprovada pela Resolução
Camex no 94/2011, pela aplicação da RGI no 1 e 6 e RGC no 1 e os textos da posição
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

8523, das subposição de 8523.2 e 8523.29 e do item 8523.29.90, com subsídio das
NESH e da ABNT NBR 11578 e 5732.
Também não se configura exitoso o argumento apresentado no Parecer Técnico (fls.
1.001/1.022) de que deve ser dado ao vocábulo “comum”, para efeitos de
enquadramento do cimento importado no código tarifário 2523.29.10 da NCM/TEC, o
significado de mais comercializado ou de mais consumido no país, tendo em vista a
existência de normas técnicas no país que estabelecem requisitos para reconhecimento
dos diversos tipos de cimento Portland, dentre eles, os tipos comum (CP I) e o composto
(CP II).
Recurso Voluntário e Julgamento CARF
Intimado do acórdão em 02/02/2016, por meio de sua caixa postal; apresentou
Recurso Voluntário em 03/03/2016, no qual, basicamente, repisa as alegações expostas na
Impugnação (fl. 1.059 e seguintes).
Posteriormente, a Recorrente veio aos autos em 07/04/2017 e em 22/09/2017,
informar que na sessão de 17/05/2016, a 1a Turma Ordinária/4aCâmara, desta 3a Seção, havia
prolatado o Acórdão no 3401-003.173 (Processo Administrativo no 12266.722217/2013-65), no
qual também é parte e que trata de situação idêntica à presente. Naquele caso, por maioria de
votos, foi determinado o cancelamento da autuação fiscal, cuja ementa foi assim consignada:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 26/04/2013
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CIMENTO
PORTLAND
CP
II-F
DO
TIPO
COMPOSTO.
A mercadoria denominada "cimento Portland CP II-F do tipo composto" não se
classifica no código NCM 2523.29.90 da Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela
Resolução Camex no 94/2011 (CIMENTOS “PORTLAND” / CIMENTO COMUM),
pois não é possível, à luz do artigo 94, caput, e parágrafo único, do Regulamento
Aduaneiro, Decreto 6.759/2009, a utilização de fontes estranhas à NCM e ao SH, para
fins interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da NCM, salvo na
hipótese de expressa remissão pelas fontes admitidas.
Nesse quadro na sessão de 21/03/2018, em nova composição, com alguns
membros daquele julgamento ainda na turma, por maioria de votos, restou negado provimento ao
recurso, da seguinte forma: (a) reconhecimento da preclusão da discussão sobre classificação
fiscal e (b) afastar a alegação de alteração de critério jurídico. Confira-se o acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/04/2011 a 13/07/2011
DEFESA. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em recurso
voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a
preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Período de apuração: 15/04/2011 a 13/07/2011
REVISÃO
ADUANEIRA.
MODIFICAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
JURÍDICOS.
INOCORRÊNCIA.
As declarações de importação, mesmo aquelas parametrizadas para os canais amarelo e
vermelho de fiscalização aduaneira, estão sujeitas ao procedimento de revisão
aduaneira, ato de conclusão do despacho aduaneiro, objetivando a verificação da
regularidade dos tributos e demais gravames, exatidão de informações e aplicação de
benefícios fiscais, não havendo qualquer ressalva legal, regulamentar ou normativa à
sua realização, muito menos alteração de critérios jurídicos em relação ao desembaraço
aduaneiro.
Ressalto ainda a Declaração de Voto elaborada pelo nobre colega, Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, em atenção ao argumento de defesa que suscitava ter
havido alteração no critério jurídico à luz dos arts. 145, 146 e 149 do Código Tributário
Nacional:
2. A revisão fiscal, ou aduaneira, conforme preceptivo normativo do DecretoLei no
37/1966, tem o escopo de verificar, textualmente: (i) regularidade do pagamento dos
impostos e demais gravames; (ii) aplicação de benefício fiscal; e (iii) exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração. Apurase, por meio deste
expediente, se os tributos e demais consectários foram pagos, se há aplicação de
benefício e em que termos, e se as informações da declaração correspondem às
características dos produtos importados. Diante da discrepância entre a mercadoria
objeto de importação e a informação prestada, procede-se à revisão fiscal.
3. Diversa é a revisão tributária (do lançamento): enquanto na primeira o que se revisa
são os fatos que deram ensejo a um vínculo jurídico-tributário, nesta o que se reavalia
são os critérios do próprio lançamento. Enquanto na revisão fiscal os fatos corretos
substituem os incorretos e dão ensejo a um novo lançamento, nesta o que se revisa é,
diante dos mesmos fatos, o próprio lançamento que, revolvido em suas entranhas, é
reconfigurado.
...
21. É evidente que existem graves e severas restrições ao poder de revisão dos atos
administrativos, fundadas na crença na palavra do Estado, e a proteção da confiança do
cidadão, como um dos fatores materiais da boa-fé, deve ser avaliada de acordo com os
seus respectivos requisitos de aplicação e, no presente caso, vislumbra-se a cristalização
de um critério anterior: o procedimento de revisão aduaneira previsto pelo Regulamento
Aduaneiro não implica (pois não pode implicar) revisão de critério jurídico, mas ato de
aplicação do direito a partir do conhecimento ou possibilidade de conhecimento dos
fatos, o que se deu em momento anterior ao procedimento de revisão. De maneira
coerente, e diante da inexistência de controvérsia quanto aos fatos, uma vez que as
demais declarações de importação, parametrizadas pelo canal verde, têm idêntica
descrição quanto aos produtos importados, também a eles deve ser reconhecida a
intangibilidade da classificação.
22. Assim, voto por conhecer, e julgar procedente o recurso voluntário neste particular
Embargos de Declaração e Recurso Especial
Foram então opostos Embargos de Declaração pelo sujeito passivo em face do
Acórdão no 3401-004.446 - 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara, rejeitados conforme Despacho de fls.
1.195/1.201).
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Dada ciência à Recorrente, houve interposição do Recurso Especial suscitando
divergência jurisprudencial (fls. 1.215 e seguintes), que foi admitido para rediscussão da matéria:
“‘Inexistência de preclusão consumativa’, quando as razões recursais se prestem a contrapor as
razões da própria decisão recorrida” conforme Despacho de fls. 1.279/1/282.
Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de fls.
1.284/1/293.
O Recurso Especial foi julgado na sessão de 16/08/2021, sendo proferido o
Acõrdão no 9303-011.694 – CSRF / 3a Turma (fls. 1.296 e seguintes). Em face do empate no
julgamento, deu-se provimento ao recurso nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/04/2011 a 13/07/2011
DEFESA.
MATÉRIA
NÃO
PROPOSTA
EM
IMPUGNAÇÃO.
MATÉRIA
APRESENTADA EM DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. NÃO PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória podem ser deduzidas em recurso
voluntário desde que objeto de manifestação frente a diligência, sem à perda da
faculdade processual de seu exercício, afastando-se assim a preclusão consumativa, ex
vi do art. 16, III e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal, sob pena de ofensa ao princípio do direito de defesa.
Com o afastamento da preclusão consumativa, os autos foram devolvidos à Turma
para deliberação sobre a matéria relativa à classificação fiscal.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
O lançamento decorre da divergência na classificação fiscal da mercadoria
denominada CIMENTO PORTLAND CP IIF32, se no código NCM 2523.29.10 (CIMENTOS
“PORTLAND”/CIMENTO COMUM), adotada pela a Recorrente, ou se no código NCM
2523.29.90 (CIMENTO “PORTLAND” / OUTROS), defendido pelo Fisco:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

1
Assim, o cerne da questão é saber se o cimento em análise pode ser considerado
comum ou não.
A matéria objeto do presente feito já é de conhecimento deste Conselho
Administrativo, tendo sido analisada e julgada em processos semelhantes, alguns nos quais o
mesmo contribuinte foi parte, com destaque aos seguintes acórdãos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NORMAS DA ABNT. ADOÇÃO DE CRITÉRIO
EXTRÍNSECO AO SISTEMA HARMONIZADO SEM EXPRESSA REMISSÃO DA
NOMENCLATURA. IMPOSSIBILIDADE.
O posicionamento da mercadoria em Nomenclaturas baseadas no Sistema Harmonizado
deve ser efetuado levando-se em conta apenas as regras para interpretação do Sistema
Harmonizado. Conceitos e significados de palavras ou de expressões fixados em normas
extrínsecas à Nomenclatura só podem ser utilizados se houver remissão expressa nos
textos das posições ou nas notas de seção ou de capítulo. Por tal motivo, as normas
técnicas da ABNT não se prestam para fixar conceitos e significados não estabelecidos
pelo Sistema Harmonizado. Precedentes.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CIMENTO PORTLAND COMPOSTO DO TIPO CP II
F. CIMENTO COMUM.
O cimento portland do tipo CP II F, embora seja considerado um cimento composto à
luz das normas técnicas brasileiras (ABNT), é um cimento comum à luz das regras para
interpretação do Sistema Harmonizado de classificação de mercadorias, enquadrando-se
no código 2523.2910 Cimento comum, por força da aplicação das RGI no 1 e 6,
combinadas com a RGC no 1.
FRAUDE NA IMPORTAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE.
A acusação de que o produto importado não se identifica com o produto descrito nos
documentos que embasaram as importações só pode ser sustentada mediante prova
técnica, sendo insuficiente argumentar com indícios colhidos por meio da comparação
de catálogos dos fabricantes no estrangeiro, mormente quando as normas técnicas que
regulam a produção do cimento variam de país para país. (Acórdão no 3403003.511 – 4a
Câmara / 3a Turma Ordinária. Sessão de 29/01/2015. Relator Conselheiro Antonio
Carlos Atulim)

1 Quadro trazido no relatório constante do Acórdão no 3401003.173 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/04/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CIMENTO PORTLAND CP IIF DO TIPO COMPOSTO.
A mercadoria denominada "cimento Portland CP IIF do tipo composto" não se classifica
no código NCM 2523.29.90 da Tarifa Externa Comum (TEC) aprovada pela Resolução
Camex no 94/2011 (CIMENTOS “PORTLAND” / CIMENTO COMUM), pois não é
possível, à luz do artigo 94, caput, e parágrafo único, do Regulamento Aduaneiro,
Decreto 6.759/2009, a utilização de fontes estranhas à NCM e ao SH, para fins
interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da NCM, salvo na hipótese de
expressa remissão pelas fontes admitidas. (Acórdão no 3401003.173 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão de 17/05/2016. Relator Conselheiro AUGUSTO FIEL JORGE
D' OLIVEIRA)
Ademais, registro o voto vencido elaborado pelo Conselheiro André Henrique
Lemos no presente feito, que comungava do mesmo entendimento e adotou tais fundamentos
como causa de decidir, votando no sentido de dar integral provimento ao recurso voluntário para
cancelar o auto de infração.
Diferentes acepções sobre o termo comum
Segundo a fiscalização, o significado de "comum" estaria contido nas normas da
ABNT. Lado outro, o contribuinte adota o significado atinente à ampla utilização do cimento em
questão que, por essa razão, poderia ser considerado “comum, corriqueiro, usual, frequente”.
Conforme destacado pela DRJ, para concluir que o cimento importado, composto
com adição de fíler - classe 40, não poderia ser considerado do tipo comum, a fiscalização
utilizou critérios estabelecidos nas Normas Técnicas da - ABNT - NBR 5732 (cimento portland
comum) e NBR 11578 (cimento portland composto) -, utilizadas pela Associação Brasileira de
Cimento Portland (ABCP) em Boletim Técnico acostado aos autos (fls. 529/530):
A Fiscalização identificou a mercadoria importada como Cimento Portland Composto
para uso geral do tipo CP-II-F-40, ou seja, cimento Portland, do tipo composto, com
adição de fíler, classe 40 (fls. 528/530), com base em:
a) Descrição da mercadoria na DI, nas faturas comerciais instrutivas (Fls. 76/482).
b) Identificação feita pela Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP dos oito
tipos básicos de cimentos disponíveis no mercado brasileiro, dentre os quais
destacamos, os Cimento Portland Comum, com e sem adição (CP I e CP I-S); e o
Cimento Portland Composto com Escória (CP II-E), com Pozolana (CP II-Z) ou com
Fíler (CP II-F).
c) Condições estabelecidas pelas normas ABNT NBR 11578 para os Cimento Portland
Composto (CP II-E, CP II-Z e CP II F) e NBR 5732 para os Cimento Portland Comum
(CP I e CP I-S), ambos das classes 25, 32 e 40 (fls. 530).
Verifica-se constar do relatório de fiscalização anexo ao auto de infração (fls. 526
e seguintes):
De posse da descrição das mercadorias, partindo do pressuposto da existência no
mercado de vários tipos de cimento, buscamos os conceitos abaixo delineados, os quais
servirão de base para a identificação do tipo de cimento importado, tal qual declarado
pela empresa importadora:
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

a) Cimento portland2 é a denominação convencionada mundialmente para o material
usualmente conhecido na construção civil como cimento. O cimento portland é um pó
fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob ação da
água. Depois de endurecido, mesmo que seja novamente submetido à ação da água, o
cimento portland não se decompõe mais. O cimento portland, misturado com água e
outros materiais de construção, tais como areia, pedra britada, pó-depedra, cal e outros,
resulta nos concretos e nas argamassas usadas na construção de casas, edifícios, pontes,
barragens etc3;
b) Acessando o link http://www.abcp.org.br/conteudo/basico-sobre-cimento/tipos/a-
versatilidade-do-cimentobrasileiro que dá acesso a uma das páginas do site da
Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP, entidade sem fins lucrativos,
mantida voluntariamente pela indústria brasileira do cimento, fundada com o objetivo
de promover estudos sobre o cimento e suas aplicações, verifica-se que o mercado
nacional de cimento dispõe de 8 opções de produto, que atendem aos mais variados
tipos de obras, sendo que o cimento Portland comum (CP I) é referência, por suas
características e propriedades, aos 11 tipos básicos de cimento Portland disponíveis no
mercado brasileiro, os quais relacionamos a seguir:
1. Cimento Portland Comum (CP I)
a. CP I – Cimento Portland Comum
b. CP I-S – Cimento Portland Comum com Adição
2. Cimento Portland Composto (CP II)
a. CP II-E – Cimento Portland Composto com Escória
b. CP II-Z – Cimento Portland Composto com Pozolana
c. CP II-F – Cimento Portland Composto com Fíler
3. Cimento Portland de Alto-Forno (CP III)
4. Cimento Portland Pozolânico (CP IV)
5. Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI)
6. Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS)
7. Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC)
8. Cimento Portland Branco (CPB); 2
Outrossim, para chegar ao código NCM seguiu o conjunto de regras denominado
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, mais precisamente RG no 1 e 6.
Veja-se:

2 2 Cimento Portland, foi o nome dado em 1824 pelo químico britânico Joseph Aspdin ao tipo de pó de cimento, em
homenagem à ilha britânica de Portland. Joseph Aspdin queimou conjuntamente pedras calcárias e argila,
transformando-as num pó fino. Percebeu que obtinha uma mistura que, após secar, tornava-se tão dura quanto as
pedras empregadas nas construções. A mistura não se dissolvia em água e foi patenteada pelo construtor no mesmo
ano, com o nome de cimento Portland, que recebeu esse nome por apresentar cor e propriedades de durabilidade e
solidez semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland. Fonte: Wikipédia.
3 Fonte: www.cimento.org

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Porém, dentro do capítulo 25, encontramos a posição 2523 cujo texto, “cimentos
hidráulicos (incluídos os cimento não pulverizados, denominados “clinkers”) mesmo
corados”, determina que a mercadoria importada, identificada como cimento portland
tipo CP II-F 40 , pela RG n.o 1, se classifica naquela posição, devendo-se entender
como cimento hidráulico, o material com propriedades ligantes que quando
misturado à água desenvolve reações químicas que levarão a um processo de
endurecimento.
Encontrada a posição 2523, devemos prosseguir aplicando as RG. Para isso, utilizamos
a RG no 6 por meio da qual a classificação das mercadorias nas subposições de
uma mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis,
pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições
do mesmo nível.
Aplicando a regra recém citada, tendo em vista não haver notas de subposição
aplicáveis ao caso, facilmente chegamos à subposição de 1o nível (5o dígito da NCM),
que é 2523.2 cujo texto é “Cimentos Portland”. Para a subposição de 2o nível (6o dígito
da NCM) temos que escolher entre duas opções possíveis: a 2523.21, cujo texto é
“Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente.” e a 2523.29, cujo texto é “Outros”.
Como a descrição da mercadoria importada não fala em ser o cimento da coloração
branca, a subposição de 2o nível para a mercadoria importada é a definida pelo código
“2523.29 - Outros”.
Prosseguindo a tarefa para definir a classificação fiscal correspondente à mercadoria
importada utilizamos a regra geral complementar n.o 1 (RGC-1), por meio do qual as
regras gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, "mutatis
mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e,
dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Na determinação de qual item seria aplicável à mercadoria restaram duas opções:
2523.29.10, cujo texto é “Cimento comum” e 2523.29.90, cujo texto é “Outros”. Pela
aplicação da RGC-1 devemos nos ater ao texto do item da subposição. Tendo em vista
que a mercadoria importada é cimento do tipo composto, descarta-se o item 2523.29.10
que corresponde ao cimento comum, chegando-se portanto ao item que corresponde à
mercadoria descrita como cimento Portland CP II-F 40, qual seja 2523.29.90 “Outros”,
sendo esta a classificação fiscal que desejávamos encontrar, já que não há
desdobramento em subitem. (grifo nosso)
Cumpre registrar ainda as informações contidas no Relatório de Informação Fiscal
fls. 923 e seguintes, elaborado após ter sido determinada assistência técnica nos autos, pela DRJ,
ao qual foi anexado o já mencionado pela fiscalização Boletim Técnico ABCP (fls. 832/859),
que traz informações sobre o cimento Portland, tais como: histórico, matérias primas, produção,
controle de qualidade, tipos disponíveis, principais aplicações e cuidados na estocagem:
10. A primeira demanda, explanada nas fls. 10 e 11 da Resolução no 2.718 – 2a Turma
da DRJ/FOR, de promover a realização de perícia nas mercadorias, será de impossível
implementação.
10.1. Primeiramente, a possibilidade da mercadoria ter sido consumida após quase
quatro anos é enorme.
10.2. Além disso, a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), entidade da
qual o Importador é associado1, informa que o prazo de validade do cimento “nunca é
superior a três meses”2. Assim, mesmo que o cimento ainda não tivesse sido consumido
não seria possível realizar quaisquer testes, haja vista a degradação sofrida pelo mesmo.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

11. A segunda demanda está dividida em duas partes: apresentação de parecer técnico e
anexação de cópias das normas ABNT NBR 11578 e 5732.
11.1. O parecer técnico e os respectivos manuais técnicos, catálogos e demais
documentos estão anexados ao e-Processo no 10480.733168/2012-45.
11.2. As normas ABNT solicitadas (NBR 11578 e 5732) estão anexadas ao e-Processo
no 10480.733168/2012-45.
É relevante relembrar que a autoridade administrativa do órgão aduaneiro foi
intimada para promover a realização de perícia nas mercadorias importadas ou, na
impossibilidade de realização da perícia (em razão de eventual alienação da mercadoria,
destruição etc), solicitar parecer técnico, “com base em manuais técnicos, catálogos ou
quaisquer outros documentos que visem respaldar o feito fiscal;”.
Paralelamente, a Recorrente juntou o Parecer Técnico de Engenharia Civil e
Química informando que, à época, o Cimento Portland Composto — CP II, configurava o
cimento mais encontrado no mercado, respondendo por aproximadamente 75% da produção
industrial brasileira, com utilização na maioria das aplicações usuais relativas à construção civil,
em substituição ao antigo CP (Cimento Portland Comum):
2 — O cimento importado possui adição de fíler, uma matéria-prima obtida através de
minerais como basalto e calcário.
3 - Conforme se extrai do Parecer Técnico o cimento Portland CP II F, em função de
sua pequena adição de fíler, pode ser aplicado em construções em geral. Ideal para
utilização em estruturas de concreto armado, pavimentos de concreto, argamassa de
chapisco, assentamento de blocos, revestimento, pisos e contrapisos, grautes, concreto
protendido, pré-moldados e artefatos de concreto, restando evidente que o CP II-F32
tem utilização de cimento comum, conforme atestado pelo Parecer Técnico:
"O cimento CP-I1 F - com adição de material carbonático - filer — está entre os mais
versáteis em sua utilização, pois são conferidas desde as mais simples aplicações como
argamassas de assentamentos e revestimentos, artefatos e elementos pré-moldados
chegando as de maior porte como concreto, armado ou protendido"
Destaca-se, ainda, que a adição de fíler não o torna composto a ponto de ensejar a sua
classificação como "outros" tipos de cimento. Tanto é assim que o próprio Cimento
Portland classificado como "comum" (CP I) pode conter adição (CP I —S) e, nem por
esse motivo, deixa de ser classificado como "cimento comum", devendo se aplicar o
mesmo entendimento ao cimento importado pela Impugnante (CP II — F), visto que
possui a mesma utilização do CP I no Brasil.
4 — O "CIMENTO PORTLAND CP II-F-40" é tecnicamente considerado como
"cimento comum". Isso porque, conforme atestado pelo Parecer Técnico, "a
Classificação Fiscal NCM 2523.29.10 (Cimento Comum) se refere aos produtos com
maior volume de consumo no mercado da construção civil brasileira, onde se incluem
os produtos que a lntercement pretende importar CP II F 32 e CP 11 - F 40, ou seja, o
CP 11-F - Cimento Portland composto com filei:"
Acrescentou ainda que a descrição do cimento por ela importado, é idêntica à
definição do Cimento Portland Comum, disposta no item 3.1 da norma da ABNT — NBR 5732.
A DRJ, por sua vez, validou a utilização das normas técnicas da ABNT como
subsídio para a classificação fiscal (fls. 1.050/1.051):
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Conforme a NCM11/TEC, aprovada pela Resolução Camex no 94/2011, na subposição
de 2o nível do Sistema Harmonizado 2523.29-Outros Cimentos hidráulicos Portland,
que é a que se enquadra o cimento Portland que não seja branco, existem dois itens da
NCM/TEC, o 2523.29.10 – Cimento Comum, e o 2523.29.90-Outros, nos quais pode se
enquadrar o cimento importado.
Consoante, as normas técnicas ABNT NBR 5732 e 11578 que fixam as condições
exigíveis no recebimento dos cimentos Portland comuns e composto, respectivamente
(fls. 185/194) o cimento Portland Composto do tipo CP II-F-40 não é um cimento do
tipo comum, mas sim, composto. Classifica-se, portanto, no código tarifário da
NCM/TEC 2523.29.90 –Outros Cimentos, pela aplicação das RGI no 1 e 6 e da RGC no
1.
A utilização das normas técnicas da ABNT como subsídio para a classificação fiscal de
mercadorias é amplamente utilizada, conforme atestam as ementas de Soluções de
Consulta de classificação de mercadorias abaixo transcritas.
Assim, conclui:
Cabe aqui destacar que não prospera a argumentação apresentada pela impugnante em
sua manifestação à diligência fiscal de que a classificação fiscal no código tarifário
2523.29.10 da NCM/TEC do cimento importado se dá pela aplicação da RGI-4, em
razão de semelhança de características com o cimento comum e/ou de mesma aplicação.
A RGI-4 somente teria aplicação, na hipótese de impossível o enquadramento tarifário
com base nas regras precedentes, conforme explicita a NESH-I a RGI-4, abaixo
transcrita.
(RGI-4) As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras
acima enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais
semelhantes.
NOTA EXPLICATIVA
I) Esta Regra refere-se às mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação
das Regras 1 a 3.
Sendo que no caso concreto, foi perfeitamente possível o enquadramento do cimento
importado no código tarifário 2532.29.90 da NCM/TEC, aprovada pela Resolução
Camex no 94/2011, pela aplicação da RGI no 1 e 6 e RGC no 1 e os textos da posição
8523, das subposição de 8523.2 e 8523.29 e do item 8523.29.90, com subsídio das
NESH e da ABNT NBR 11578 e 5732.
Também não se configura exitoso o argumento apresentado no Parecer Técnico (fls.
1.001/1.022) de que deve ser dado ao vocábulo “comum”, para efeitos de
enquadramento do cimento importado no código tarifário 2523.29.10 da NCM/TEC, o
significado de mais comercializado ou de mais consumido no país, tendo em vista a
existência de normas técnicas no país que estabelecem requisitos para reconhecimento
dos diversos tipos de cimento Portland, dentre eles, os tipos comum (CP I) e o composto
(CP II).
Além do específico contexto dos autos, é de se observar que sob o ponto de vista
teórico a Nomenclatura Comum do Mercosul ("NCM") configura nomenclatura regional,
utilizada em todas as operações de comércio exterior dos Estados do Mercosul. A partir da
identificação da classificação fiscal de determinada de determinada mercadoria na NCM, deve
ser aplicada a alíquota constante na Tarifa Externa Comum ("TEC") nos termos dos artigos 90 e
94, do Regulamento Aduaneiro, Decreto 6.759/2009, verbis:
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Art. 90 O imposto será calculado pela aplicação das alíquotas fixadas na Tarifa Externa
Comum sobre a base de cálculo de que trata o Capítulo III deste Título (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 22).

Art. 94. A alíquota aplicável para o cálculo do imposto é a correspondente ao
posicionamento da mercadoria na Tarifa Externa Comum, na data da ocorrência do fato
gerador, uma vez identificada sua classificação fiscal segundo a Nomenclatura Comum
do Mercosul.
Parágrafo único. Para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do conteúdo
das posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul será feita com
observância das Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais Complementares e
das Notas Complementares e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, da Organização Mundial
das Aduanas
Depreende-se do parágrafo único, a previsão das fontes de interpretação para
realização da classificação fiscal, que compreende: as 6 (seis) Regras Gerais para Interpretação
("RGI"), as 2 (duas) Regras Gerais Complementares ("RGC"), as Notas Complementares; e,
subsidiariamente, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias, da OMA.
Nesse cenário, no tocante ao significado e alcance do vocábulo "comum"
existente no texto do código 2523.2910 da NCM, entendo que o Cimento Portland CP II—F40,
se assemelha em característica e utilidade ao cimento comum e não aos "outros tipos de
cimento", motivo pelo qual é possível aplicar a regra n° 43, das Regras Gerais de Interpretação
do Sistema Harmonizado, utilizada pela Recorrente. De tal maneira, a mercadoria deve ser
classificada por aquela posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
Isso porque, o que diferia o "cimento comum" dos outros tipos de cimento, era a
utilização, ou seja, o cimento utilizado em diversos tipos de construção diferenciava-se do
cimento especial, utilizado para edificações específicas, o que o classifica na categoria outros.
Nesse sentido, o próprio Boletim Técnico da ABCP, utilizado pela fiscalização como um dos
fundamentos para justificar o lançamento, reconhece a similaridade de características do tipo
importado em relação ao cimento portland comum original, bem como a ampla utilização no
mercado, em aplicações usuais, como substituto do antigo CP:
O primeiro cimento portland lançado no mercado brasileiro foi o conhecido CP,
correspondendo atualmente ao CP I, um tipo de cimento portland comum sem
quaisquer adições além do gesso (utilizado como retardador da pega). Ele acabou sendo
considerado na maioria das aplicações usuais como termo de referência para
comparação com as características e propriedades dos tipos de cimento posteriormente
aparecidos. Foi a partir do amplo domínio científico e tecnológico sobre o cimento
portland comum que se pôde desenvolver outros tipos de cimento, com o objetivo
inicial de atender a casos especiais. Com o tempo verificou-se que alguns desses
cimentos, inicialmente imaginados como especiais, tinham desempenho equivalente
ao do cimento portland comum original, atendendo plenamente às necessidades da
maioria das aplicações usuais e apresentando, em muitos casos, inclusive, alguma
vantagem adicional.

3 As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima enunciadas classificam-se na
posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

...
Atualmente os cimentos portland compostos são os mais encontrados no mercado,
respondendo por aproximadamente 75% da produção industrial brasileira; são
utilizados na maioria das aplicações usuais, em substituição ao antigo CP. (grifo
nosso)
Destaca-se ainda que não existem notas de seção, de capítulo ou de subposição no
tocante ao que deve ser entendido por cimento comum. As Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado à posição 2523 também não trazem esclarecimentos a esse respeito, tampouco
referência a normativo externo. Por conseguinte, as normas da ABNT não poderiam constituir
elemento subsidiário principal para enquadramento do produto.
No tocante à ausência de remissão expressa da NCM à utilização dos conceitos
estabelecidos pela ABNT, ponderou o Conselheiro Relator Antonio Carlos Atulim no Acórdão
no 3403003.511 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária:
Desse modo, se não existe remissão expressa da NCM à utilização dos conceitos
estabelecidos pela ABNT e se as normas técnicas baixadas por essa entidade são
cumpridas por consenso dos interessados na sua aprovação, a fiscalização não tem como
obrigar o contribuinte a adotar os conceitos estabelecidos pela ABNT nem para efetuar
a classificação fiscal dos seus produtos e nem para descrevê-los nas declarações de
importação.
Quando a Nomenclatura quer alterar ou delimitar o significado de uma palavra ou
expressão ela expressamente remete o intérprete a uma nota de seção, de capítulo ou de
subposição na qual o significado pretendido é estabelecido. Isso pode ser constatado,
exemplificativamente, examinando-se a Nota no 8 e a Nota Complementar no 1, ambas
do Capítulo 29, que fixaram o que se deve entender por
"hormônios" e por "produtos contendo funções oxigenadas", in verbis: "8. Para os fins
da posição 29.37:
a) o termo hormônios compreende os fatores libertadores ou estimuladores de
hormônios, os inibidores de hormônios e os antagonistas de hormônios (antihormônios)
;
(...)
Nota Complementar
1. Nos itens da posição 29.33, quando houver menção a produtos contendo ou não
funções oxigenadas, entenderse-á que corresponde unicamente às funções unidas
mediante ligação covalente à estrutura que contém o heterociclo."
...
No silêncio da Nomenclatura quanto ao significado que deve ser atribuído aos seus
termos, deve ser empregado o significado corrente do vernáculo, pois a Nomenclatura
não é utilizada por técnicos e experts, mas sim por pessoas comuns que operam no
comércio internacional.
No que tange ao afastamento de normas extrínsecas para interpretação, Augusto
Fiel Jorge D' Oliveira, relator do Acórdão no 3401003.173 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
afirma:
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Para resolver a questão, deve-se atentar para a norma contida no artigo 94, parágrafo
único, do RA, que prevê as fontes primárias para a interpretação do conteúdo das
posições e desdobramentos e, ainda, fonte secundária. A meu ver, tal listagem é
exaustiva, de modo que não podem ser utilizados na interpretação elementos estranhos
às RGI, RGC, notas complementares e explicativas, salvo na hipótese de remissão
expressa, sob pena de frustrar o próprio objetivo da adoção pelos países de uma
Nomenclatura Comum para a prática do Comércio Exterior.
Isso porque, admitindo-se que cada país adotasse normas técnicas lá produzidas e
observadas pelos participantes do mercado para padronizar o que é produto A ou
produto B, para fins de interpretação da NCM, certo é que as classificações deixariam
ser uniformes para uma dada mercadoria, em contrariedade ao objetivo da existência de
uma Nomenclatura Comum. Outro problema é que as classificações fiscais mudariam
ao sabor das mudanças efetuadas nas normas técnicas.
Assim, se não há uma regra de remissão específica para classificação do Cimento
Portland, entendo que as normas técnicas não podem ser utilizadas para a sua
classificação fiscal.
Assim, ao contrário do que entendeu a autoridade julgadora de piso, não é
possível adotar conceitos e classificações extrínsecos à Nomenclatura de mercadorias baseadas
no Sistema Harmonizado, na ausência de menção expressa aos conceitos ali não contidos.
E também, como destacado pela 3a Turma Ordinária no já mencionado Acórdão no
3403003.511, "no silêncio da Nomenclatura quanto ao significado que deve ser atribuído aos
seus termos, deve ser empregado o significado corrente do vernáculo, pois a Nomenclatura não
é utilizada por técnicos e experts, mas sim por pessoas comuns que operam no comércio
internacional”.
Finalmente, transcrevo excerto da Declaração de Voto elaborada em conjunto
pelos Conselheiros Rosaldo Trevisan, Robson José Bayerl e Fenelon Moscoso de Almeida, que
votaram pelas conclusões no Processo no 12266.722217/201365, por comungar do entendimento
no sentido de que à época dos fatos, a fiscalização não reuniu acervo probatório/argumentativo
suficiente para adotar o reenquadramento na classificação fiscal, o que seria suficiente para
afastar a autuação:
A informação prestada, apesar de mais consistente do que a presente na ferramenta
colaborativa, traz classificação de caráter nacional (ao menos, na autuação, não se
revela que tais categorias seriam adotadas regionalmente, no âmbito do MERCOSUL).
Faz ainda o autuante menção à norma ABNT NBR 11578 (que trata de cimentos
Portland compostos) e à Norma ABNT NBT 5732 (que versa sobre cimentos portland
comuns).
A nosso ver, os argumento trazidos na autuação não são suficientes para esclarecer o
conteúdo do termo "comuns" empregado em norma de caráter regional (MERCOSUL),
e não nacional (Brasil).
Até tentamos, em nome da verdade material, na sessão de julgamento, buscar norma
conjunta do MERCOSUL que disciplinasse o que é um cimento "comum", sem sucesso.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) trazidas na autuação, por
certo, não se destinam à tarefa de discernir o sétimo e o oitavo dígitos do código NCM
(os únicos discutidos no presente processo), pois se referem ao código SH,
internacionalmente adotado, com seis dígitos. Não se pode esperar encontrar (e não se
encontra, efetivamente) nas NESH o significado do termo "comum".
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

...
Nenhum vestígio na NESH que possa compatibilizar a classificação citada pelo autuante
como "nacional" àquela apontada internacionalmente (comum, moderado e brancos,
entre outros).
A nosso ver, o que falta na autuação é a conclusividade que permita classificar a
mercadoria no código pretendido (2523.29.90).
Com esses fundamentos, entendo como incorreta a classificação fiscal NCM
2523.29.90 utilizada no lançamento em debate.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para cancelar
integralmente o crédito tributário lançado neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Voto Vencedor
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Tendo o Colegiado decidido, por voto de qualidade, negar provimento ao Recurso
Voluntário e manter a classificação do cimento Portland CP II F no código NCM 2523.29.90
coube a mim a elaboração do voto vencedor, o que passo a fazer em sucessivo.
A i. relatora, em seu voto, atendeu à pretensão da recorrente no sentido de que o
cimento Portland CP II F deveria ser classificado no código NCM 2523.29.10 (cimento Portland
comum), entendendo que o vocábulo “comum” ali utilizado deveria ser interpretado a partir da
condição de mercado e de utilização do produto (segundo o Parecer Técnico de Engenharia Civil
e Química apresentado pela recorrente, o Cimento Portland Composto — CP II era o cimento
mais vendido no mercado, com utilização na maioria das aplicações usuais relativas à construção
civil), não podendo ser aproveitados os critérios estabelecidos nas Normas Técnicas da ABNT –
NBR 5732 (cimento portland comum) e NBR 11578 (cimento portland composto), por serem
elementos extrínsecos ao Sistema Harmonizado.
E é justamente esse o cerne da divergência que tenho em relação ao voto da i.
relatora. Ao contrário do que foi defendido no voto vencido, entendo que, no caso aqui discutido,
o vocábulo “comum” não pode ser interpretado a partir da condição de mercado ou a partir da
utilização do produto, bem como entendo que a designação dos cimentos Portland dada pelas
Normas Técnicas da ABNT representa o significado esperado para a expressão “cimento
Portland comum” utilizada na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Se observarmos as NESH da posição 2523, veremos que ali já há uma referência a
“cimento Portland comum”, sem que, no entanto, tenha sido estabelecido qualquer alcance de
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

significado para a expressão, como se o conceito fosse de domínio comum. Observe-se que as
NESH falam em tipos de cimento Portland, citando o “cimento Portland comum” como sendo
um dos tipos mais conhecidos:
O cimento Portland é obtido por calcinação de pedras de cal que contenham argila no
estado natural ou adicionadas de argila em proporções apropriadas. Outros elementos
(por exemplo, sílica, alumina, ferro) podem igualmente ser adicionados. Da calcinação
resultam os semiprodutos denominados clinkers. Esses clinkers são em seguida
pulverizados para formar o cimento Portland, no qual podem ser incorporados aditivos
ou aceleradores para modificar as suas propriedades hidráulicas. Entre os tipos mais
conhecidos de cimento Portland, podem citar-se o cimento Portland comum, o
cimento Portland moderado e os cimentos brancos. (grifei)
Não obstante as NESH não terem definido o que deve ser entendido como
“cimento Portland comum”, a leitura do excerto acima reproduzido nos revela pelo menos dois
pontos que devem ser levados em consideração: 1. que as NESH reconhecem haver diferentes
tipos de cimento Portland, cujas definições devem ser buscadas para além de seus textos, uma
vez que as NESH não as exploram; e 2. que a classificação dos cimentos Portland, por tipo,
claramente leva em consideração características intrínsecas do produto (observe-se que as NESH
listam como os tipos de cimento mais conhecidos, lado a lado, o cimento comum, o cimento
moderado e o cimento branco), o que me leva à conclusão de que não é possível que se cogite a
utilização, como critério de distinção de tipo, de elementos extrínsecos, como a condição de
mercado ou a utilização do produto.
Além disso, não posso deixar de mencionar que o termo “comum” (ou o seu
equivalente em inglês e em francês), que levou a i. relatora a usar como critério de classificação
a condição de mercado e a utilização do produto e, consequentemente, a classificar a mercadoria
no código NCM 2523.29.10 (cimento Portland comum), não é encontrado nas versões em inglês
e em francês das NESH. Nessas versões, as NESH utilizam termos que correspondem ao
vocábulo “normal” da língua portuguesa:
Le ciment Portland est obtenu par calcination de pierres à chaux contenant de l'argile à
l'état naturel ou additionnées d'argile en proportions appropriées. D'autres éléments
(silice, alumine, fer, par exemple) peuvent être également ajoutés. De la calcination
résultent des demi produits dénommés clinkers. Ces clinkers sont ensuite pulvérisés
pour former le ciment Portland auquel des additifs ou des accélérateurs peuvent être
incorporés afin d'en modifier les propriétés hydrauliques. Parmi les types les plus
connus de ciment Portland, on peut citer le ciment Portland normal, le ciment
Portland modéré et les ciments blancs. (grifei)
Portland cement is obtained by firing limestone containing in its natural state, or mixed
artificially with, a suitable proportion of clay. Other materials such as silica, alumina or
iron bearing substances may also be added. As a result of the firing process, semi
finished products known as clinkers are obtained. These clinkers are subsequently
ground to produce Portland cement, which may incorporate additives and accelerators to
modify its hydraulic properties. The principal types of Portland cement are normal
Portland cement, moderate Portland cement and white Portland cement. (girfei)
Então, o que chamamos de “cimento Portland comum” aqui no Brasil é o que é,
aparentemente, conhecido em vários outros países como “cimento Portland normal”. E temos
que concordar que “normal” é um adjetivo que nos leva menos ainda, quando comparado ao
adjetivo “comum”, a interpretar que seja algo sujeito à condição de mercado e/ou à utilização do
produto.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Afastada a possibilidade de se utilizar a condição de mercado e/ou a utilização do
produto como critério de classificação de cimento Portland como “comum”, passo a defender,
para tal finalidade, a utilização da designação normalizada (tipo) dos cimentos Portland
estabelecida pela ABNT (atualmente na NBR 16697).
Antes, porém, é preciso referir que a subposição do SH 2523.29 foi desdobrada,
no âmbito do Mercosul, da forma a seguir reproduzida, o que levou à introdução, na NCM, de
um código específico para o “cimento Portland comum”:
25.23
Cimentos hidráulicos (incluindo os cimentos não pulverizados,
denominados clinkers), mesmo corados.
2523.10.00
- Cimentos não pulverizados, denominados clinkers
2523.2
- Cimentos Portland:
2523.21.00
-- Cimentos brancos, mesmo corados artificialmente
2523.29
-- Outros
2523.29.10
Cimento comum
2523.29.90
Outros
Lembrando que as NESH da posição 2523 reconhecem a existência de diferentes
tipos de cimento Portland, cujas definições estão para além dos textos das próprias NESH, e
considerando a referência expressa a “cimento Portland comum” no código NCM 2523.29.10,
busquei identificar como são classificados e conhecidos os cimentos Portland nos diversos países
do mundo.
Nessa busca, feita a partir de sites da internet, foi possível identificar que as
classificações de cimento Portland adotadas pelos países, apesar de não serem exatamente
uniformes em relação a todos os seus tipos, em muito se aproximam. Mais importante que isso, é
preciso referir que TODOS os países consultados trazem em sua classificação um cimento
Portland “básico”, que às vezes é referido como “normal”, às vezes como “ordinário”, às vezes
como “comum” e às vezes simplesmente como “cimento Portland”.
Outra observação que pode ser feita sobre a classificação dos cimentos Portland é
que ela é estabelecida, em geral, por meio de uma norma técnica, a exemplo da norma europeia
NF EN 197-1, de 2012, da norma norte-americana ASTM C150, da norma argentina IRAM
50.000, da norma uruguaia publicada pelo Decreto 97/019, de 2019, da norma paraguaia NP 17
044 80 e da norma brasileira NBR 16697.
Olhando especificamente para como as normas técnicas classificam os cimentos
Portland nos países que faziam parte do Mercosul quando da criação do código NCM 2523.29.10
(Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), encontramos as seguintes designações:
Brasil – NBR 16697
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Argentina – IRAM 50.000

Uruguai – Decreto no 97/019 – 2019
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Paraguai – NP 17 044 80

Como se percebe das tabelas acima reproduzidas, enquanto o Brasil e o Paraguai
nominam o primeiro tipo como “cimento Portland Comum”, a Argentina e o Uruguai, referindo
o mesmo tipo de cimento, optaram por utilizar uma nomenclatura diferente e chamá-lo de
“cimento Portland normal” (mesmo termo utilizado nas versões em inglês e em francês das
NESH).
Além disso, nas tabelas acima encontramos mais dois tipos de cimento Portland
que são comuns na classificação dos quatro países que formaram o bloco regional (cimento
Portland composto e cimento Portland Pozolânico), havendo algumas divergências em relação
aos demais tipos listados.
Não obstante as divergências encontradas, o fato é que o “cimento Portland
comum/normal”, único tipo de cimento Portland expressamente referido no desdobramento do
SH feito no âmbito do Mercosul, e que é o objeto de interesse dos autos, possui uma designação
específica e convergente nos quatros países que acordaram o referido desdobramento.
Quanto à aceitabilidade dessas normas técnicas para fins de classificação do
cimento Portland, observei, em todos os países consultados, que o mercado as utiliza como
referência em suas publicações, a exemplo do que faz a Associação Brasileira de Cimento
Portland no seguinte excerto extraído do texto encontrado no endereço eletrônico
https://abcp.org.br/cimento/tipos/:
A VERSATILIDADE DO CIMENTO BRASILEIRO
O mercado nacional dispõe de 8 opções, que atendem aos mais variados tipos de obras.

Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

O cimento Portland comum (CP I) é referência, por suas características e propriedades,
aos demais tipos básicos de cimento Portland. Esses tipos se diferenciam de acordo com
a proporção de clínquer e sulfatos de cálcio e de adições (tais como escórias, pozolanas
e material carbonático) acrescentadas no processo de moagem. O material carbonático é
conhecido no jargão da indústria como fíler calcário.
Os tipos podem diferir também em função de propriedades intrínsecas, como alta
resistência inicial, a cor branca etc. O próprio Cimento Portland Comum (CP I) pode
conter adição, neste caso, de 1% a 5% de material pozolânico, escória ou carbonato de
cálcio e o restante de clínquer. Já o CPI-S pode conter de 6% a 10% de material
carbonático.
O Cimento Portland Composto (CP II- E, CP II-Z e CP II-F) tem adições de escória,
pozolana e fíler, respectivamente, mas em proporções um pouco maiores que no CP I e
no CP I-S.
O Cimento Portland de Alto-Forno (CP III) e o Cimento Portland Pozolânico (CP IV)
contam com proporções maiores de adições: escória, de 35% a 75% (CP III), e
pozolana, de 15% a 50% (CP IV).
TIPOS DE CIMENTO PORTLAND
1. Cimento Portland Comum (CP I)
CP I – Cimento Portland Comum
CP I-S – Cimento Portland Comum com Adição
2. Cimento Portland Composto (CP II)
CP II-E – Cimento Portland Composto com Escória
CP II-Z – Cimento Portland Composto com Pozolana
CP II-F – Cimento Portland Composto com Fíler
3. Cimento Portland de Alto-Forno (CP III)
4. Cimento Portland Pozolânico (CP IV)
5. Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI)
6. Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS)
7. Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC)
8. Cimento Portland Branco (CPB)
(...)
APLICAÇÕES DOS TIPOS DE CIMENTO
A partir de 2018, todos os tipos de cimento foram reunidos em uma única norma de
especificação, a ABNT NBR 16697. Em que pese a possibilidade de se ajustar, por
meio de dosagens adequadas, esses diversos tipos de cimento às mais diversas
aplicações, a análise de suas características e propriedades mostra que certos tipos são
mais apropriados para determinadas aplicações.
Outro aspecto que deve ser levado em consideração, e que reforça a decisão sobre
a aceitação da designação normalizada (tipo) dos cimentos Portland estabelecida pela ABNT
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

para fins de auxílio no enquadramento da mercadoria na NCM, é o fato de que, enquanto a
versão em português da NCM utiliza a expressão “cimento Portland comum”, a versão em
espanhol faz referência a “cimento Portland normal” (da mesma forma que encontramos nas
versões em inglês e em francês das NESH), que é o termo utilizado nas normas técnicas vigentes
na Argentina (IRAM 50.000) e no Uruguai (Decreto 97/019, de 2019).
2523
Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o
clínker), incluso coloreados.
2523.10.00
- Cementos sin pulverizar o clínker
2523.2
- Cemento Pórtland:
2523.21.00
- - Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente
2523.29
- - Los demás
2523.29.10
Cemento normal
2523.29.90
Los demás
Ora, para mim é cristalino que o Sistema Harmonizado, e também a Nomenclatura
Comum do Mercosul, ao utilizarem o termo “cimento Portland comum” (na versão em
português), não quiseram redefinir algo que já se encontrava por demais consolidado no mercado
mundial, de tal forma que a interpretação que deve ser dada à expressão “cimento Portland
comum” não deve ser buscada a partir do significado do vocábulo “comum”. A interpretação da
expressão “cimento Portland comum” é técnica e, por isso mesmo, deve ser buscada nas normas
técnicas que a define (no caso brasileiro, nas normas da ABNT). No Brasil, “cimento Portland
comum” é o cimento designado, nos termos da NBR 16697, como CP I ou como CP I-S.
Como no presente caso estamos analisando o cimento Portland CP II F, que,
segundo a NBR 16697, é um cimento do tipo Portland composto, e não um cimento do tipo
Portland comum, é de se concluir, pela aplicação das RGI-1, RGI-6 e RGC-1 que a correta
classificação do produto é aquela apontada pela Fiscalização (2523.29.90 – outros), e não aquela
pretendida pela recorrente (2523.29.10 – cimento comum).
Reforça esse entendimento a Solução de Consulta COANA no 173, de 7 de maio
de 2015, que, ao analisar a classificação do cimento comercialmente conhecido como CP II-E-32
RS entendeu que “a adição de escórias de alto forno e material carbonático descaracterizam a
mercadoria em análise do cimento Portland comum”, e concluiu, mediante a aplicação das RGI-
1, RGI-6 e RGC-1, que o código NCM correto seria o 2523.29.90.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 2523.29.90
Mercadoria: Cimento portland, comercialmente conhecido como CP II-E-32 RS, composto por
clínquer com gesso (56% a 94%), escória de alto forno granulada (6% a 34%) e adição de material
carbonático (no máximo 5%). A adição de gesso, em geral, é de 3% de gesso para 97% de
clínquer, em massa. O teor de alumínio tricálcico do clínquer é de no máximo 8%, em massa.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 25.23) e 6 (textos da subposição de 1o nível 2523.2
e da subposição de 2o nível 2523.29) e RGC-1 (texto do item 2523.29.90) da NCM, constante da
TEC, aprovada pela Resolução Camex no 94, de 8 de dezembro de 2011, e da Tipi, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, e em subsídios extraídos das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e
atualizadas pela IN RFB no 807, de 11 de janeiro de 2008, e alterações posteriores.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
classificação do cimento Portland CP II F, por força da aplicação das RGI-1, RGI-6 e RGC-1, no
código NCM 2523.29.90.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
1.1. O cerne da lide no presente caso está intimamente relacionado com o
conteúdo semântico do adjetivo “comum”, utilizado no subitem de primeiro nível da NCM como
um desdobramento do cimento Portland. Enquanto a fiscalização descreve – fundamentado em
normativas e em publicação especializada – que o termo comum deve ser interpretado
tecnicamente (como somente o CP-I), a Recorrente atrela o termo comum a condições de
mercado (comum é o que vende mais) ou de aplicação (comum é o que é mais utilizado).
2. Acontece que a classificação fiscal é determinada primeiro pelos textos das
posições, depois pelas notas de seção e de capítulo e por fim pelas demais regras de classificação
fiscal. Em momento algum o legislador dispõe que os conceitos descritos na NESH devem ser
interpretados de forma coloquial, ou de acordo com esta ou aquela norma técnica, ou de acordo
com a quantidade de vendas no ano. O caminho é: descrição da posição, notas de seção e demais
regras de interpretação.
2.1. Percorrê-lo-emos.
3. A descrição da posição é o nosso problema. Não fosse o termo comum tão
polissêmico quanto o termo outros não haveria qualquer problema em enquadrar o cimento neste
ou naquele subitem.
3.1. As notas de seção e de capítulo em nada auxiliam. Por se tratar de
desdobramento regional de subitem, deve ser buscada a solução no âmbito do MERCOSUL –
Entidade responsável por criar o subitem. O desdobramento comum já se encontra na primeira
versão da TEC, sem qualquer explicação acerca do conteúdo do adjetivo – nem nas resoluções,
nem nas decisões, nem nas atas das reuniões do CT1.
4. Como a descrição da posição em nada auxilia e as notas de capítulo e de
posição nada descrevem, é dever apoiar-se nas demais regras de interpretação do sistema
harmonizado (caminho, por sinal, percorrido pela Recorrente):
REGRA 2
a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.1. A Regra 2 (a e b) é inaplicável ao caso sub judice já que não tratamos de
artigo desmontado, misturado ou de qualquer outra forma composto, o que leva,
automaticamente, ao afastamento da regra 3 b) já que “este segundo método de classificação visa
unicamente: 1) Os produtos misturados; 2) As obras compostas por matérias diferentes; 3) As
obras constituídas pela reunião de artigos diferentes; 4) As mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho” (Notas explicativas da Regra 3b))
4.2. A polissemia da palavra comum também impede qualquer digressão sobre a
especificidade de um ou de outro subitem. É dizer, adotado um conceito técnico de comum
(como quer o fisco) o subitem outros é mais específico do que o subitem comum. Adotado um
conceito mercadológico de comum, o subitem comum é mais específico que o subitem outros.
Assim, os dois subitens comum e outros são igualmente específicos para a mercadoria em
análise, caso levemos em consideração aspectos diferentes (características técnicas e
mercadológicas) desta, o que nos leva à aplicação da RGI 3 c) por força da V nota de seção da
RGI 3a) – rememorando que a RGI 3b) já foi afastada:
V) Contudo, quando duas ou mais posições se refiram cada qual a uma parte
somente das matérias que constituam um produto misturado ou um artigo composto,
ou a uma parte somente dos artigos no caso de mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, essas posições devem ser consideradas, em
relação a esse produto ou a esse artigo, como igualmente específicas, mesmo que
uma delas dê uma descrição mais precisa ou mais completa. Neste caso, a classificação
dos artigos será determinada por aplicação da Regra 3 b) ou 3 c).
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-011.579 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.733168/2012-45

4.3. A Regra 3 c) determina a aplicação “na posição situada em último lugar na
ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração”, o que no
nosso caso implica em dizer que a classificação adotada pela fiscalização (2523.29.90) é a
correta.
5. Todavia, a fiscalização classificou a mercadoria importada somente com base
na RGI 1 interpretada a partir de normas técnicas outras, que não a NESH. Desta forma, não
pode esta Casa corrigir o caminho adotado pela fiscalização, por tratar-se, claramente, de
alteração dos fundamentos jurídicos do lançamento.
6. Portanto, por carência de fundamentação, deve ser dado provimento ao recurso
voluntário, para afastar o lançamento, salvo das multas por classificação fiscal incorreta, por
força da Súmula 161 desta Casa.
7. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe parcial provimento para afastar o lançamento, salvo das multas por classificação
incorreta.
(assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1394
DF CARF MF
Original